Tribunal: TJMT
Processo: 1010111-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010111-14-2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - MIRASSOL D' OESTE
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravado : CARLOS ROBERTO PAIVA
Número do Protocolo : 1010111-14.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “Restituição de Valor Excedente em Leilão Extrajudicial”, já em fase de “Liquidação de Sentença” (Proc. no 0003106-95.2016.8.11.0011), proposto contra o agravante por CARLOS ROBERTO PAIVA, acolheu o pedido de liquidação, e fixou em R$ 54 mil o “valor correspondente ao saldo remanescente entre o valor do débito que originou a presente lide e o valor da venda do imóvel extrajudicial”; a decisão condenou o Banco “ao pagamento de custas e despesas processuais referentes à fase de liquidação”, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, e, por fim, ordenou remessa dos autos à Contadoria Judicial “para que efetue o cálculo atualizado do quantum debeatur ora liquidado” (cf. Id. no 90236976).
O Banco/agravante se queixa “da não apreciação das provas juntadas com a contestação”, dizendo que “os documentos (foram) protocolados via PEA em 18/10/2019”, mas só foram efetivamente anexados aos autos após a prolação da decisão recorrida, sendo, pois, óbvio que, ao decidir, “a Magistrada não tinha conhecimento de tais documentos comprobatórios das despesas administrativas que deveriam ser descontados dos cálculos” (cf. Id. no 90236973 - pág. 9).
Pede, sob esse fundamento, provimento do recurso “para reconhecer o cerceamento de defesa em face a não apreciação da prova juntada aos autos posteriormente à contestação apresentada”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “ante a grave lesão de difícil ou incerta reparação dado o montante indevido que poderá ser levantado pelo agravado” (sic – cf. Id. no 90236973 - pág. 11).
É o breve relatório.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão homologatória do valor a ser restituído pelo Banco, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu o recorrente, que sequer fundamenta menciona as expressões “perigo da demora”, “risco de dano”, “resultado útil do processo” ou qualquer sinonímica.
Diz apenas que “está na iminência de sofrer danos irreparáveis ou de mui difícil reparação caso não seja deferido a tutela de urgência” e que “o prosseguimento da ação poderá causar ao agravante/executado grave dano e de difícil ou incerta reparação, eis que poderá o agravado/exequente efetuar o levantamento de uma importância que não é devida” (sic – cf. Id. no 90236973 - pág. 2, 10 e 11), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação processual sem a pretendida anulação da decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira análise, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois, apesar de queixar-se da falta de “apreciação das provas” que supostamente demonstram e quantificam as “despesas administrativas que deveriam ser descontados dos cálculos” (cf. Id. no 90236973 - pág. 9), o Banco afirma, nem de forma absolutamente genérica, a ocorrência de prejuízo, e muito mesmo indica qual seria o valor efetivamente devido, atraindo, assim, aplicação do princípio “pas de nullité sans grief”.
A propósito:
“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2a Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 02 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator